Tribunal: TJDFT
Processo: 0730923-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730923-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SHIRLEI COSTA MELO D E S P A C H O Primeiramente, à Secretaria para inclusão da segunda agravada no polo passivo do processo. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença coletiva no 0704113-61.2022.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada. Em suas razões recursais, o agravante alega que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária do valor exequendo, uma vez fixada pelo título judicial transitado em julgado. Narra que a decisão é nula, pois a parte agravada postulou a aplicação do índice TR, enquanto o juiz definiu a utilização do IPCA-E, configurando julgamento extra petita. Em cotejo aos autos, verifica-se que as alegações do agravante são incompatíveis com o processo em análise, pois não houve definição do índice de correção monetária no título exequendo, nem pedido de aplicação da TR pela parte agravada. Ademais, os cálculos realizados pelo agravante foram acolhidos pelo juízo a quo. Assim, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 05 dias, sobre o possível conhecimento parcial do recurso, diante das razões dissociadas e ausência de interesse apontados. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2022 17:09:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador